Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713239-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELAINE DE MOURA FELIX CABRAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Intime-se também a apelada a respeito do não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça realizado em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator